Tribunal: TJSP
Processo: 1005500-97.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Indenização – Cobrança indevida e negativação do nome do autor – Ré não recorre da sua condenação - Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 - Valor insuficiente - Majoração – Possibilidade – Indenização majorada para R$ 7.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Deslealdade processual

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Indenização – Cobrança indevida e negativação do nome do autor – Ré não recorre da sua condenação - Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 - Valor insuficiente - Majoração – Possibilidade – Indenização majorada para R$ 7.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Deslealdade processual verificada – Ré que registrou boletim de ocorrência contra o autor por estelionato, após fracassar em compeli-lo a desistir da ação – Comportamento temerário que atrai a incidência do art. 80, V, do CPC/2015 – Indenização arbitrada em R$ 2.500,00.
Recurso parcialmente provido.